Tribunal: TJPA
Processo: 0000830-08.2008.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000830-08.2008.8.14.0070

APELANTE: EDSON ADRIANO DA SILVA MAUÉS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. A tese de negativa de autoria do crime de roubo restou isolada. A vítima reconheceu o réu como autor do delito, seu depoimento é coerente e harmônico com o contexto probatório, não deixando dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida.

2. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES E DECLASSIFICAÇÃO DE ROUBO QUALIFICADO PARA ROUBO SIMPES IMPROCEDETE.
O
contexto probatório confirma a execução do delito através de uso de arma de fogo e de três pessoas, que em comunhão de desígnios e divisão de tarefas. Incabível a desclassificação, não havendo como enquadrar as ações do apelante neste sentido já que o acervo probatório carreado nos autos, confirmam a ocorrência de
ambas as causas de aumento de pena.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Restou caracterizada a prática do roubo na forma consumada, pois o bem saiu da esfera de vigilância da vítima e o agente manteve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
, mesmo que por um curto período, sendo capturado posteriormente, com o bem em seu poder. Consumação mantida.

DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE
INCABÍVEL.
Reanalisado o critério trifásico de aplicação da pena,
não há qualquer reparo a ser realizado nesse sentido, posto que o juízo
a quo, o
analisou de forma fundamentada e de acordo com o princípio da individualização da pena.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por EDSON ADRIANO DA SILVA MAUÉS, contra a r. decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, I e II CPB, imputando a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias multa.

Narra denuncia que no dia 16/04/2018, por volta das 20hs, o estabelecimento comercial da Sra. Glaucielene, foi tomado de assalto pelos acusados Rosivan, Edson e José Maria, os quais se encontravam armados de revolver e pistola, e mediante ameaça exigiram que a vítima lhe entregasse um vídeo game Playstation, e a quantia de R$ 100,00, sendo que após a empreitada criminosa empreenderam fuga.

A denúncia foi recebida (ID 5330908) e o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima.

Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou o presente recurso, onde pugna, pela absolvição do apelante em razão da negativa de autoria e da insuficiência de provas, requerendo supletivamente a desclassificação do delito em comento para o de roubo na forma simples na forma tentada e, ainda a redução da pena-base para o mínimo legal (ID 5330969).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID 5330972).

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 9261872)

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

1. MÉRITO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO:

A denúncia oferecida narra que no dia 16.04.2008, por volta das 20h00min, o estabelecimento comercial da vítima, foi tomado de assalto pelos réus Rosivan Pires Santos, Edson Adriano da Silva Maués e José Maria Rodrigues dos Santos, que se encontravam armados de revólver e pistola e mediante ameaça exigiram da vítima que lhes entregasse um vídeo game Playstation e a quantia em dinheiro de R$ 100,00 (cem reais) o que foi prontamente atendido, após a consumação do delito empreenderam fuga daquele local.

Da análise do conteúdo dos autos, a autoria e materialidade delitiva, estão bem delineadas e restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório produzido, sendo suficiente para embasar a condenação do apelante, pelo crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, conforme se verifica através do Auto de apreensão e apresentação de objeto (ID 5330973 - Pág. 28) e Auto de entrega (ID 5330973 - Pág. 27). Soma-se aos depoimentos de vítimas e testemunhas abaixo transcritos (trechos extraídos da sentença de ID 5330968 - Pág. 3 e 4):

“A vítima, Glaucielene Batista Maciel, afirmou (fl. 80): Que três homens lhe roubaram e o Amarelo estava armado de revólver e o Preto também e o Chicletinho ficou na frente do comércio vigiando;
Que já conhecia os três acusados de vista e não tem dúvida que são os autores do roubo; Que lhe roubaram Playstation e a renda do dia, mais ou menos R$ 100,00; Que os três homens foram embora juntos
; Que não bateram na vítima e nem ameaçaram-na de morte nem o seu esposo; Que o seu Playstation foi encontrado na casa do Amauri e tem medo do mesmo(...); Que quando foi anunciado o assalto a vítima estava dentro da casa e não no comércio;
Que viu o rosto dos acusados no momento em que iam saído do comércio e viu seu esposo no chão rendidos pelos réus

A testemunha Aldenildo Feio Santos, policial militar, afirmou (fl. 80): (...) Que após lido o seu depoimento perante a autoridade policial respondeu que três homens entraram na casa de uma mulher no bairro São Sebastião, mediante uso de arma de fogo e de lá subtraíram Playstation, e outros objetos e quantia em dinheiro e a vítima reconheceu todos os três envolvidos, pois os conhecia; Que a vítima nada recuperou e o crime foi praticado por volta das 22h00min;
Que a vítima reconheceu o Amarelão, o Chicletinho e Pretinho como autores do roubo; Que segundo a vítima o Mauri teria passado informações do trio para assaltarem sua casa, pois o Mauri mora na mesma rua da vítima
; Que na casa dos réus nenhum pertence da vítima foi encontrada.” (negritei)

Como se vê, o depoimento da vítima é seguro e linear no sentido de que o apelante foi o autor do delito de roubo, confirmando tanto na fase inquisitorial com na judicial o reconhecimento do o agressor. Frise-se que o depoimento da vítima não está isolado no contexto probatório e não foi o único sustentáculo da sentença já que suas declarações estão em harmonia com o apresentado pelas demais testemunhas.

Assim, em que pese à negativa de autoria do apelante, as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir
à prática do crime de roubo, não havendo como reconhecer a tese de absolvição do réu, já que as provas colhidas nos autos conduzem a conclusão de que o insurgente praticou o delito a que fora condenado.

A respeito da palavra da vítima desfrutar de credibilidade, desde que em harmonia com os demais elementos probatórios como é o caso dos autos, destaco que o Superior Tribunal de Justiça de desta Egrégia Corte, que atribuem elevado valor instrutório para a palavra da vítima, verbis:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há omissão por parte do Tribunal de origem, porque, quando do julgamento dos Embargos de Declaração, ele entendeu inexistir incerteza da vítima sobre o uso de arma de fogo, 2. O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...) 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.871.009/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 7/4/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. PENA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO RECONHECIDA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DECOTADA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DE DIEMERSON DOS SANTOS MONTEIRO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE SÉRGIO DA SILVA SANTANA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de absolvição intentada pela de defesa dos réus, quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.

2. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base de ao patamar mínimo legal, eis que se revela justa e suficiente (9440910, 9440910, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, publicado em 2022-05-18)

No mais, em que pese à defesa alegar que os depoimentos dos policiais não merecem guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, INCISO II C/C §2º-A, INCISO I DO CPB – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO - MÉRITO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO COMPROVADA NOS AUTOS - PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO ACUSADO NA CONDUTA CRIMINOSA – 1.1. A autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pela vítima logo após a prática do crime, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram sua prisão, havendo na fase investigativa e judicial, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistentes os pleitos do recorrente, o qual, em conjunto com mais dois indivíduos não identificados, mediante violência e grave a ameaça exercida com arma de fogo, agrediu a ofendida, que chegou inclusive a desmaiar, tendo posteriormente subtraído numerário em dinheiro e se evadido do local do fato (9570877, 9570877, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-26).

Pelo exposto, diante dos elementos de convicção apontados nos autos não deixarem dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, resta impositiva a confirmação do decreto condenatório, e, consequentemente improvido o recurso defensivo nesta parte.

2. MÉRITO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO SIMPLES:

De igual forma, incabível o afastamento das majorantes de emprego de arma de fogo e concurso de agentes e a consequente desclassificação do delito de roubo simples.

Conforme acima exposto a materialidade e autoria do crime restaram plenamente demonstrada nos autos, em especial no Auto de Apresentação e Apreensão do Objeto e Auto de Entrega, somado aos depoimentos da vítima e testemunha, igualmente supra transcrito.

É importante destaca que a vítima compareceu tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo descrevendo com riqueza de detalhes os fatos ocorridos no dia do delito onde fora confirmado o uso de arma de fogo, com objetivo de realizar o assalto, tudo em harmonia com as demais provas colacionadas nos autos, não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória.

Do mesmo modo, verifico que restou amplamente provado a presença do concurso de pessoas, eis que o contexto probatório confirma de forma segura que a execução do delito se deu através de duas pessoas, que em comunhão de desígnios e divisão de tarefas.

A prova dos autos confirma que o roubo foi consumado com a participação efetiva de três réus envolvidos, conforme bem delineado nas provas dos autos, sendo a vítima contundente em afirmar que houve participação de mais uma pessoa no evento delituoso, configurando, assim o concurso de agentes, quando há planejamento em conjunto e com antecedência para concretização de designo criminoso.

Assim, não cabe a desclassificação para o delito de roubo simples, não havendo como enquadrar as ações do apelante neste sentido já que o acervo probatório carreado nos autos, confirmam a ocorrência de
ambas as causas de aumento de pena

dispostas no artigo 157, §1º, inciso I e II, do Código Penal, conforme as
provas colhidas nos autos, confirmando a ação delituosa descrita na denúncia, através de emprego da arma como meio de intimidação da vítima e concurso de pessoas.

3. MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA:

No que concerne ao pedido de desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada, igualmente não prospera, pois t
al modalidade se configura quando o agente não obtém por nenhum momento a posse da coisa, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ensina Nucci que
“o furto está consumado tão logo a coisa subtraída saia da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente. É imprescindível, por se tratar de crime material (aquele que se consuma como o resultado naturalístico), que o bem seja tomado do ofendido, estando, ainda que por breve tempo, em posse mansa a tranquila do agente”
(
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 11ª ed. rev. atual. e amp. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, P. 764).

Assim, o roubo consumando se configura no momento em que o bem sai da esfera de vigilância da vítima e a agente posse mansa e pacífica da
res furtiva
, mesmo que isso ocorra por um curto período de tempo.

Na presente hipótese, não ficou configurada a modalidade tentada, pois o réu e seus comparsas efetivamente retiraram o objeto da posse da vítima (Playstation), sendo capturado após o efetivo cometimento do crime, num segundo momento, caracterizando assim o roubo, tal entendimento é consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INFIRMADOS. SÚMULA 182/STJ AFASTADA. CONHECIMENTO DO RECURSO. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE DESVIGIADA. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. REsp 1.524.450/RJ. MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTE E DO EMPREGO DE ARMA. CÚMULO DE AUMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE CONSTATADA. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, é de ser conhecido o recurso. 2. A jurisprudência do STJ, ao julgar o REsp n. 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o qual também é empregado para o roubo, firmou posicionamento no sentido de que "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" 3. Conquanto legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, somente é cabível quando devidamente motivada nas circunstâncias do caso concreto. não bastando o mero concurso de dois agentes e o emprego de arma de fogo sem maiores considerações. 4. Agravo regimental provido. Parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir as penas dos recorrentes para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa. (AgRg no AREsp n. 1.990.868/TO, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 7/4/2022.)

Diante de tais elementos, mostra-se estritamente procedente a atribuição da prática do

crime de roubo consumado

ao apelante, não havendo como reconhecer a tese de tentativa.

4. DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL:

O Juízo de 1º grau proferiu a sentença, aplicando a pena-base nos seguintes termos:

“O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, uma vez que o modus operandi demonstrou audácia dos acusados, em adentrar na casa da vítima para prática delitiva; o objeto do crime não foi recuperado em sua totalidade; e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, em 05(cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.”

Reanalisando as circunstanciais judicias, a culpabilidade é normal a espécie, não há nos autos registro de
antecedentes criminais
dos réus passíveis de permitir a exasperação da pena-base. Não existem elementos nos autos que permitam a aferição da
personalidade e a conduta social
do réu; o
motivo
é inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito, igualmente merecem valoração negativa diante do
modus operandi
do delito, ocorrido no interior de um estabelecimento comercial, local onde geralmente há circulação de pessoas, tendo o apelante juntamente com seus comparsas, adentrado no local munidos de arma de fogo, demonstrado total desprezo com a vida e a ordem pública.

No que concerne as consequências, deve permanecer negativa, pois não foi recuperado nenhum pertence roubando, qual seja, a renda do dia da loja e de um videogame, fato que prejudica a substância da vítima e de sua família.

quanto ao
comportamento da vítima
, deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Neste panorama, das circunstâncias valoradas, a culpabilidade deve permanecer desfavorável ao apelante, razão pela qual,
mantenho a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.
Há que se ressaltar que a pena-base só pode ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Se qualquer uma das
circunstâncias for desfavorável, deve afastar-se do mínimo.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral ao recurso do apelante e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 05/07/2022